Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO. EXCLUSIVIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. PARTICIPANTE DO CERTAME. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se a parte requerida é legítima para figurar no polo passivo da demanda.
III. Razões de decidir.
3. A legitimidade ad causam é questão processual correlacionada às condições da ação, dentre elas, à pertinência subjetiva daqueles indicados como titulares da relação jurídica de direito material em relação ao plano processual e em relação aos quais a prestação jurisdicional será direcionada.
4. A análise do conjunto postulatório revela que a parte requerida é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “A legitimidade passiva do réu deve ser aferida considerando a teoria da asserção, ou seja, a partir da narrativa inicial, da qual se depreende que a parte apontada como réu pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença.”